Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-02.2022.8.11.0023
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001362-02.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ALDACI FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 345.974.921-00 (RECORRENTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - CNPJ: 03.629.871/0001-67 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001362-02.2022.8.11.0023

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT

Recorrente(s):

Maria Aldaci Fernandes dos Santos

Recorrida(s):

Apa - Água de Peixoto de Azevedo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO REFERENTE À MATRÍCULA DESCONHECIDA PELA CONSUMIDORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Deve ser excluído o nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, por outro lado, julgo
PROCEDENTE
o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 45,06 (quarenta e cinco reais e seis centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão”.

A autora, ora Recorrente, alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$45,06, vencido em 25/10/2020, disponibilizado em 24/11/2020, por débito que desconhece a origem, haja vista que está adimplente com as faturas de água e esgoto de sua unidade consumidora. Afirma ainda que é titular da matrícula 4608-6 e desconhece a matrícula 7241.

Em contrapartida, a Reclamada
Apa - Água de Peixoto de Azevedo S/A
sustenta que a autora possui outra matrícula em seu nome, identificada com o n. 7241 e que a negativação se deu por débito em aberto no valor de R$45,06 de fatura referente ao mês 10/2020, da matrícula n.7241.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese a Reclamada
Apa - Água de Peixoto de Azevedo S/A
alegar que a autora é titular de outra matricula (n. 7241), tal fato não restou comprovado, pois, a única prova juntada, consistente em uma tela de sistema, por si só, não é suficiente para comprovar a titularidade em nome da autora, quando especificamente impugnado pela consumidora.

Além disso, na tela de sistema juntada verifica-se que todas as faturas anteriores a 09/2020 e posteriores encontram-se com valor para pagamento “0,00” e como situação “isenta”, conforme abaixo se vê:

Somado a tais fatos, o endereço que consta no cadastro da matrícula n.7241 é exatamente o mesmo endereço de instalação da matrícula n.4608-6 reconhecida pela autora, sendo que em relação a esta última matrícula a consumidora afirma ser titular e comprova a regularidade na utilização e no pagamento dos débitos.

Ademais, a ausência de juntada da declaração de quitação anual de débitos do ano de 2020 não interfere na análise do presente recurso, pois, tal declaração refere-se à matrícula 4608-6, sendo que a matrícula que gerou o débito negativado é a de n.7241.

Portanto, caberia à empresa Reclamada ter comprovado a titularidade da autora quanto à matrícula n.7241, bem como a sua utilização, como por exemplo, com fotografia do hidrômetro instalado na residência da autora referente à matrícula n.7241, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que a Recorrida colecionou aos autos somente meios de provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno.

Logo, entendo que tais documentos não possuem força para comprovar a licitude da inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título.

Entretanto, conforme consulta do SCPC juntada em defesa, verifico que quando foi disponibilizado o apontamento discutido nestes autos (24/11/2020) existia outro apontamento em nome da autora, comandado pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.721,50, o qual foi exibido em 18/06/2020 e excluído somente em 28/01/2021, conforme abaixo se vê:

Assim, entendo que deve ser aplicada a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Desta forma, não restando comprovado que a anotação preexistente era ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada para julgar improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para tão somente declarar inexistente o débito questionado, no valor de R$45,06, vencido em 25/10/2020, disponibilizado em 24/11/2020. Bem como para afastar a condenação a título de pedido contraposto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023